Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. NÃO UTILIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso dos autores contra sentença de improcedência dos seus pedidos. Recurso irregular. Ausência de preparo. Contrarrazões apresentadas (i.d. 14939192 e 14939193).
2. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e do preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
3. No caso concreto, não consta nos autos o recolhimento das custas, constando apenas o do preparo. Inclusive, a recorrente menciona na peça recursal a juntada das guias correspondentes, porém não comprovou o recolhimento das custas, sendo só o preparo insuficiente (i.d. 14939188).
4. Acrescenta-se que não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Nesse sentido o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Assim, havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.
5. Vale ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, em razão da normatização específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 – RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 – PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
6. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo e as custas, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido o recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
7. Recurso não conhecido.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
9. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).